Tribunal: TJPA
Processo: 0801513-80.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801513-80.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVI COSTA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante alegou que não poderia ser atribuída a inércia ao exequente, considerando que a intimação pessoal para dar andamento ao feito seria necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a legalidade da sentença que extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito, fundamentada na inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de extinção observa os requisitos previstos no art. 485, §1º, do CPC, que determina a necessidade de intimação pessoal do exequente, fixando prazo de cinco dias para promover o andamento do processo, sob pena de extinção.

No caso concreto, foi demonstrado que a intimação pessoal do exequente foi devidamente realizada, sem manifestação dentro do prazo estabelecido, o que justificou a extinção do feito.

A jurisprudência do STJ reforça que, cumpridas as exigências do art. 485, §1º, do CPC, é legítima a extinção do processo por abandono da causa, conforme os precedentes mencionados.

Não houve inovação argumentativa por parte do agravante, que reiterou fundamentos já analisados e refutados pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, exige a intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Cumprida a intimação e verificada a inércia do exequente, é legítima a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801513-80.2023.8.14.0136

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DAVI COSTA VIANA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 19481659, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão da inércia do agravante, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, tendo como agravado
DAVI COSTA VIANA
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que ante a prática do ato judicial pela exequente, não é possível atribuir a sua inércia, para manter a extinção por abandono. Se o impulso processual a ser efetivado é a apreciação judicial do pedido da exequente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Ausentes as contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da Sentença que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito em razão da inércia do agravante.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19481659):

“(...) À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado “a quo” aduzindo a necessidade de sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção, por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1°, do CPC.

Inicialmente, vejamos o que leciona a doutrina de Fredie Didier Jr sobre o tema:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No caso concreto, verifico que há Decisão nos autos, inclusive cumprindo determinação exarada em Acórdão proferido pelo 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal, deste feito, julgado sob a minha Relatoria, para que o exequente se manifestasse nos autos, em atenção ao art. 485, III e § 1°, do CPC, sob pena de extinção.

Vejamos o teor da decisão (ID n. 18896043):

“(...)
Face o teor do acórdão de ID Num. 108619318
, bem como tendo em vista a certidão de id num. 99888362,
DETERMINO
:

1-
Nos termos do art. 485, §1º do CPC/15
,
INTIME-SE
pessoalmente o(a) requerente/exequente, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 11.419/2006 c/c art. 27 da Portaria nº 001/2018 desse ETJPA, para que no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra o determinado no(a) ato ordinatório/despacho/decisão de id num. 96809079, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

2-Transcorrido o prazo sem manifestação, conclusos para sentença de extinção. (...)” (grifei)

Em seguida, Certidão informando a ausência de manifestação do exequente sobre a Decisão. (ID n. 18896045)

Desse modo, entendo que o Juízo de origem cumpriu escorreitamente o disposto art. 485, §1º, do CPC, não havendo ilegalidade na sentença extintiva, logo merecendo esta ser mantida.

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a manutenção da sentença, eis que, repise-se, o Juízo a quo cumpriu o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Juízo de origem cumpriu escorreitamente o disposto no art. 485, §1º, do CPC, não havendo ilegalidade na sentença extintiva, sobretudo em razão desta ser a segunda extinção do feito no primeiro grau ante a inércia do exequente, tendo sido a primeira anulada por vício no procedimento judicial, entretanto, nesta segunda análise o Juízo
a quo
observou o previsto no ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19481659, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2025